Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
I - A condição de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, nos termos da Lei 8.009/90, deve ser demonstrada pelo executado, pois é fato constitutivo de deu direito (CPC/2015, art. 373, II, CPC/1973, art. 333, I).
II - Não há elementos mínimos demonstrando que o bem se enquadra na hipótese prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90.
III - Negou-se provimento ao recurso.